Tribunal: TJMT
Processo: 1014057-68.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014057-68.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 371.542.958-56 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de interesse de agir, em razão da ausência de comprovação de prévia reclamação administrativa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa, como condição para o prosseguimento da demanda, pode ser determinada sem fundamentação específica que aponte indícios concretos de litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode condicionar o prosseguimento do processo à demonstração de prévia tentativa administrativa apenas quando fundamenta, de modo específico, a existência de indícios de litigância abusiva, conforme entendimento do STJ no Tema 1.198.

4.

A decisão que apenas invoca genericamente a necessidade de comprovação administrativa, sem indicar quais fatos concretos configuram indícios de litigância abusiva, viola o dever de fundamentação.

5.

A Recomendação no 159/2024 do CNJ prevê a exigência de documentos que demonstrem tentativa de solução administrativa como medida excepcional diante de indícios de litigância abusiva, os quais devem ser expressamente apontados no caso concreto.

6.

Na hipótese, a sentença recorrida não identificou fatos que configurassem indícios de litigância abusiva, razão pela qual é nula a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014057-68.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Luciana Martins da Silva

Recorrida(s):

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de setembro de 2025

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A sentença Recorrida julgou extinto o feito, em razão de considerar inexistir justa causa para legitimar o interesse de agir, pelo fato de não ter sido comprovado pela autora, ora recorrente, de ter feito prévia reclamação administrativa.

No entanto, para ser determinada a comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa, a fim demonstrar o interesse de agir, há necessidade de na decisão haver fundamentação específica, indicando, no caso concreto, existir indícios de litigância abusiva.

Pode o Juiz de Direito condicionar o prosseguimento dos atos processuais, a comprovação de prévia reclamação administrativa, desde que for constatado naquele caso em concreto indícios de litigância abusiva, como decidido pelo colendo Superior de Justiça, na tese do Tema 1.198,
in verbis
:

Tese do tema 1198: “
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância a razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial, a fim de demonstrar o interesse de agir e autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova”.

O Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação no 159 de 23/10/2024, “
lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva
”, no seu item 10,
“10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;”

No entanto, a decisão judicial não pode ser genérica, não pode condicionar sem existir indícios de litigância abusiva, bem como não basta dizer que há indícios de litigância abusiva.

É necessário ao fundamentar mencionar quais são, no caso em concreto, os fatos que geraram indícios de haver litigância abusiva, para determinar a aplicação das hipóteses previstas na Recomendação no 159 de 23/10/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Dessa forma, na decisão deve ser mencionado no caso em concreto as razões pelas quais considera haver indícios de litigância abusiva que justificam a aplicação da referida Recomendação do CNJ.

Esta Turma Recursal já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAR PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Para ser determinada a comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa, a fim demonstrar o interesse de agir, há necessidade de na decisão haver fundamentação específica, indicando, no caso concreto, indícios da existência de litigância abusiva.

Segurança concedida.

(
TJ-MT
– RI 1000882-39.2025.8.11.9005, relator Valmir Alaércio dos Santos, J. 28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual
)

Na sentença recorrida não constam os fatos que geraram indícios de haver litigância abusiva. Ausente a fundamentação a respeito dos motivos pelos quais considera haver indícios de litigância abusiva, deve ser provido o recurso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025